Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-75.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009093-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE SOUSA - CPF: 010.554.441-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DE SOUSA - CPF: 010.554.441-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JEAN CARLOS DE SOUSA - CPF: 010.554.441-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de home
care
de média complexidade (12h), deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se: (i) o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando litiga
contra ente
público (Tema 1.002/STF); (
ii
) o critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde (Tema 1.313/STJ); e (
iii
) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF).

III.
Razões de decidir

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda
contra ente
público, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF).

4. Em ações de direito à saúde, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

5. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo o magistrado direcionar o cumprimento confor
me a repartição de competências do SUS (Tema 793/STF); tratando-se de
média complexidade
,
o cumprimento é direcionado prioritariamente ao Estado, com atuação subsidiária do Município.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais pelo Estado e pelo Município.

7. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado o cumprimento da obrigação de fornecimento do home
care
(12h), mantida a solidariedade.

Tese de julgamento:
“1
. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando parte vencedora
contra ente
público, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF). 2. Em demandas de saúde, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ). 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento ao ente primariamente competente, preservada a solidariedade (Tema 793/STF).”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º-A; Lei 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ) e Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1.313 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1009093-75.2023.8.11.0003,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem ao autor o serviço de
home
care
de
média complexidade (12 horas)
.

Irresignada, a Defensoria Pública limitou sua insurgência ao capítulo da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais. Sustenta que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.002
de repercussão geral, são devidos honorários à instituição, ainda que litigue
contra ente
público ao qual pertença, razão pela qual carece de amparo legal a decisão que afastou a condenação. Requer, assim, o provimento do recurso, para condenar
o Estado e o Município
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 187429194).

Por sua vez, o Município de Rondonópolis interpôs apelação adesiva, defendendo ser incabível a sua condenação ao custeio do serviço de
home
care
, em razão do elevado custo do procedimento e do significativo impacto financeiro decorrente. Alega que a obrigação compromete o equilíbrio das contas públicas municipais, desviando recursos de outras áreas essenciais. Sustenta, ainda, que a União deveria integrar o polo passivo, por ser a responsável pela gestão do SUS e pela definição da
RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com determinação de inclusão da União na lide (Id. 187429199).

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 187429653) e pelo Município de Rondonópolis (Id. 187429198), ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 187429652), requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000
e, no mérito, o desprovimento dos recursos ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com divisão proporcional da responsabilidade entre os entes demandados.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento de ambos os recursos
(Id. 316041874).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do referido
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, instaurado com a finalidade de uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios nas demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, permanecendo suspenso até o julgamento definitivo do incidente.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de

recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1009093-75.2023.8.11.0003,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem ao autor o serviço de
home
care
de
média complexidade (12 horas)
.

I. DA PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscita preliminar de sobrestamento do feito, em razão do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, instaurado para uniformizar critérios de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde propostas contra a Fazenda Pública.

A preliminar, contudo,
resta prejudicada
. O processo já havia sido suspenso em virtude do referido incidente e, quanto à
manutenção
da suspensão, a questão relativa ao critério de fixação de honorários em ações de saúde foi
definitivamente dirimida
pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.313
(recursos repetitivos), de
aplicação imediata
, o que afasta a necessidade de sobrestamento:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa linha, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a
aplicação imediata
do Tema 1.313, o que
afasta
a alegação de suspensão automática e
impõe
a fixação equitativa dos honorários, conforme o precedente que segue:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025.
”

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)”

Diante da tese firmada pelo STJ,
afasto
a preliminar e
rejeito
o pedido de sobrestamento.

II. DO MÉRITO

II.
1
.
RECURSO DA
DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O recurso merece provimento.

É
incontroverso
que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do
Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ)
, do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.313
, que estabeleceu a necessidade de
fixação por apreciação equitativa
dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.
”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Assim, no caso concreto, reconhece-se o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, cuja fixação deve observar o critério equitativo delineado pelo STJ no
Tema 1.313
.

Considerando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido —, bem como o valor atribuído à causa (R$ 151.200,00) e a natureza personalíssima da tutela jurisdicional em matéria de saúde, arbitro os honorários em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STF no
Tema 793
, a responsabilidade solidária entre os entes federativos também se estende ao pagamento da verba honorária, motivo pelo qual a condenação deve ser suportada em
partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis
.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.
”

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)”

Portanto, deve ser reconhecido o direito da Defensoria Pública à percepção dos honorários, nos termos delineados.

II.
2
.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

O recurso adesivo do Município de Rondonópolis
merece parcial acolhimento
.

De início, cumpre ressaltar que a saúde constitui direito social fundamental, assegurado pela Constituição Federal em seus
arts
. 6º e 196, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, a competência para cuidar da saúde e da assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Já o art. 198 da Carta Magna estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada em sistema único, fundado nos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

A Lei nº 8.080/1990, ao regulamentar o SUS, reitera em seu art. 7º, XI, o dever de conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos de todos os entes federativos para a efetiva prestação dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 da Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

“Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa orientação decorre a premissa de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o cidadão exigir de qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, a efetivação do direito fundamental à saúde.

No caso em exame, o Município sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o procedimento requerido seria de alta complexidade, cuja atribuição primária competiria ao Estado de Mato Grosso. Contudo, à luz do princípio da solidariedade já mencionado, é de se reconhecer a legitimidade de ambos os entes para figurar no polo passivo da demanda.

De todo modo, incumbe ao Poder Judiciário, à luz do que restou fixado no
Tema 793 do STF
, direcionar o cumprimento da obrigação em consonância com as normas de repartição de competências do SUS. Nos termos da
Portaria GM/MS nº 1.559/2008
e da
Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde
, os serviços de atenção domiciliar de maior complexidade — a exemplo do
home
care
com equipe multidisciplinar destinado a pacientes com elevado grau de dependência
— inserem-se na esfera de responsabilidade
primária dos Estados
, cabendo aos Municípios a prestação dos serviços de
atenção básica
, salvo em casos de omissão ou inércia do ente estadual.

No caso concreto, a internação domiciliar pleiteada foi classificada como de
média complexidade
(Id. 187429161), razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Rondonópolis atuação subsidiária, apenas em caso de descumprimento por parte daquele.

Assim, embora o Município figure solidariamente no polo passivo, revela-se adequado direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em virtude da natureza do procedimento (média complexidade e alto custo).

Em reforço a essa orientação:

“
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Tratamento domiciliar em regime de
home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Fixação de honorários advocatícios. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home
care
a paciente diagnosticado com Alzheimer e sequelas de acidentes vasculares encefálicos. A sentença também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, divididos igualmente entre os entes, e isentou-os do pagamento de custas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) é adequado e se atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer qual o ente federativo responsável primariamente pelo fornecimento do tratamento domiciliar em regime de home
care
; (
iii
) determinar o critério correto para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, atribuído por estimativa conforme art. 292, § 3º, do CPC, reflete adequadamente o proveito econômico da demanda, dado o caráter continuado e indeterminado do tratamento domiciliar requerido.

4. O montante fixado na sentença (R$ 102.200,00) ultrapassa o teto de 60
salários mínimos
, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a prestação de serviços de saúde continuada e de duração indefinida exige flexibilização da regra de competência, sob pena de comprometimento da tutela jurisdicional efetiva.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é reconhecida pelo STF (Tema 793), podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

7. Tratando-se de internação domiciliar classificada como de alta complexidade, conforme avaliação NEAD, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

8. A alegação do Estado de que seria caso de cuidador domiciliar não se sustenta frente à avaliação técnica constante dos autos.

9. O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, vedando sua apuração sobre o valor da causa ou do benefício.

10. A sentença contrariou tal orientação ao fixar os honorários com base no proveito econômico, impondo-se sua correção para o valor fixo de R$ 3.000,00, distribuído proporcionalmente entre os entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. Em ações que envolvam prestação de tratamento domiciliar contínuo e de duração indefinida, é legítima a fixação estimada do valor da causa, conforme art. 292, § 3º, do CPC, não se aplicando automaticamente o critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, nos termos das normas de repartição do SUS
. 3. Quando comprovada a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade, a obrigação deve ser dirigida prioritariamente ao Estado, sendo a atuação do Município subsidiária. 4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 292, § 3º; Lei 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.3.2017 (Tema 793); STJ, REsp 1.880.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.5.2023 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1000423-02.2019.8.11.0096, j. 10.5.2021; TJMT, AI 1000485-34.2022.8.11.0000, j. 16.5.2022.
”

(N.U 1017636-94.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ressalte-se, ainda, que, na hipótese de o Estado não cumprir a obrigação de fornecer o tratamento, incumbirá ao Município assegurar a prestação, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos, tendo em vista que a prioridade é a proteção da saúde do paciente, facultando-se, posteriormente, o ressarcimento das despesas eventualmente suportadas, pelas vias próprias.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
no sentido de conhecer dos recursos interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis e, no mérito:

1. DAR PROVIMENTO

ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros, nos termos da tese firmada no Tema 1.002 do STF;

2. DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Município de Rondonópolis, para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do atendimento domiciliar de home
care
de média complexidade (12 horas), mantida, contudo, a solidariedade entre os entes demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025